Tribunal: TJSP
Processo: 2208112-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE SALÁRIO DO EXECUTADO – INADMISSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE AO ART. 833, IV, DO C.P.C., QUE SÓ É ADMITIDA EM CASO DE A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA SER DE CARÁTER ALIMENTAR OU SE O SALÁRIO DO EXECUTADO FOR SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208112-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO, é agravado PARQUE SAN MARTINO
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208112-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2208112-42.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Henrique da Silva Nascimento
AGRAVADA(O)(S): Parque San Martino Incorporações Spe Ltda.
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Itaquera 2a Vara Cível
Voto n.o 35180
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA
SOBRE
SALÁRIO DO EXECUTADO INADMISSIBILIDADE
EXCEPCIONALIDADE AO ART. 833, IV, DO C.P.C.,
QUE SÓ É ADMITIDA EM CASO DE A OBRIGAÇÃO
EXEQUENDA SER DE CARÁTER ALIMENTAR OU SE
O SALÁRIO DO EXECUTADO FOR SUPERIOR A 50
SALÁRIOS MÍNIMOS.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
237/238, que tem o seguinte teor:
“Fls. 236: 1. Termo retificado, fl. 174. 2. O executado não cumpriu
voluntariamente a obrigação. Visando a satisfação do crédito, o exequente
solicitou pesquisas (BACENJUD e INFOJUD) e junto ao DETRAN em
busca de veículos, que restaram negativas. Assim, ante a inércia da
executada em honrar seus compromissos, é necessário mitigar a regra
imposta pelo art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil. A exegese do
artigo referido leva à proteção desmedida do executado e privilegia a
inadimplência em detrimento do direito do credor na satisfação de seu
crédito. A impenhorabilidade deve ser observada na medida em que
garanta ao executado condições mínimas de subsistência e de seus
familiares. Aliás, é essa a finalidade da lei: a proteção do executado de
modo que este continue a viver dignamente, mas não deve servir de
subterfúgio para o não cumprimento da obrigação. Nesse sentido, confira-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208112-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL DETERMINAÇÃO DE PENHORA SOBRE 20% DO
SALÁRIO LÍQUIDO DO EXECUTADO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO
DA DÍVIDA. Admissibilidade parcial. Devedor que aufere renda mensal
suficiente para saldar a dívida sem comprometer o mínimo necessário à
sobrevivência, impenhorabilidade que, no caso, deve ser mitigada,
princípio da efetividade. Redução do percentual da penhora para 10% do
salário líquido do executado. Recurso parcialmente provido. (33a Câmara
de Direito Privado AI no 0219414-83.2012.8.26.0000 Comarca de São
Paulo Foro Central Cível)". Assim, aplicando-se o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequada a penhora no
percentual de 15% sobre os valores líquidos auferidos pelo executado a
título de salário, até a satisfação da obrigação. Oficie-se à(o) QUALITY
SOFTWARES S/A, para que promova os descontos mensais, depositando
os valores em conta judicial vinculada a estes autos, até o total
adimplemento da obrigação, devendo o exequente providenciar a
impressão e o encaminhamento, comprovando o protocolo nos autos, no
prazo de quinze dias.”
Sustenta o agravante que há outra penhora nos autos, incidente sobre
os direitos que ele possui sobre o imóvel gerador das dívidas cobradas pela agravada;
que não houve desistência dessa constrição pela recorrida; que as verbas de natureza
salarial são impenhoráveis por força de expressa disposição legal; que o recorrente
possui despesas de sustento que reduzem sua margem de possibilidades financeiras.
Requer a reforma da decisão.
O efeito suspensivo e ativo foi deferido (fls. 278).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 285/290). A justiça gratuita foi
deferida com efeitos somente para este recurso.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial movida pela agravada, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208112-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
qual alega que o agravante celebrou contrato de promessa de venda e compra de
imóvel em 05/04/2014, obrigando-se a pagar parcelas pactuadas na avença, tendo o
executado restado inadimplente. Em razão disto, as partes pactuaram um termo de
renegociação contratual e confissão de dívida, tendo o requerido recebido o imóvel
em 11/12/2015, porém, continuou inadimplente quanto às obrigações assumidas.
Requereu a intimação do executado para o pagamento da quantia de R$ 13.253,34.
Foram penhorados os direitos que o executado possui sobre o imóvel
(fls. 175). A requerente peticionou a suspensão do processo para localizar bens do
executado (fls. 180). Com o término do prazo de suspensão, foi requerida a pesquisa
junto ao sistema Renajud, sobrevindo a última declaração de imposto de renda do
requerido, na qual constou que ele recebeu rendimento anual do empregador no
montante de R$ 26.688,33 em 2019 (fls. 210/218). A agravada requereu a penhora
sobre o salário do executado, em percentual de 30%, sobrevindo a decisão agravada.
De fato, há interpretação recente do E.STJ sobre o artigo 833, inciso
IV, do C.P.C., segundo a qual é possível a penhora sobre salário em percentual que
não afete a sobrevivência digna do executado. No entanto, se exige que a obrigação
exequenda seja de mesma natureza, ou seja, alimentar:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA.
VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU
VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.
NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.
1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada
para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos
valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários
mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do
CPC.
2 . Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208112-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
1640504/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)
No caso, não havendo quaisquer das hipóteses supra, é vedada a
penhora sobre o salário. Resta, pois, reformada a decisão.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator